Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA O TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Caso concreto em que o crime de furto ocorreu durante o repouso noturno; circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, há notícias, nos autos, de que o acusado é multirreincidente, ostentando inúmeros processos com trânsitos em julgado, por crimes da mesma natureza; o que também denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e da necessidade de uma maior intervenção estatal. 1.2. Para aplicação do princípio da insignificância, não deve ser aferido somente o valor da "res", mas, também, o desvalor da conduta do agente. Assim, ainda que se considere inexpressivo o valor da coisa objeto do crime de furto, é inviável a aplicação do princípio da bagatela considerando-se a maior reprovabilidade da conduta do apelante, que é multirreincidente.
2. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente. Dessa forma, se o réu é multirreincidente, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea. 2.1. De acordo com entendimento do STJ, na segunda fase da individualização da pena, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 2.2. Caso concreto em que o juiz a quo, ao realizar a compensação entre a agravante e a atenuante, na segunda fase da dosimetria, utilizou fração inferior (1/8) àquela recomendada pelo STJ (1/6). Assim, não há razão para reduzir o patamar por ele escolhido, porquanto em consonância com a jurisprudência pátria, mormente porque o acusado possui extensa folha criminal.
3. Para consumação do crime de furto não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio,no sentido de que basta a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada, para que se consume o delito. 3.2. Não havendo nenhuma dúvida quanto à consumação do delito, deve ser afastada a tese de desclassificação do crime para a modalidade tentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.
.